Tribunal: TJES
Processo: 5017872-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017872-07.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS
AGRAVADO: GERALDO HERINO MOSCHEM
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISTEMA SISBAJUD. NATUREZA NÃO ALIMENTAR DE VALORES ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados na conta bancária do executado, no montante de R$ 40.539,33, oriundos de empréstimo consignado. O executado, que exerce o cargo de Prefeito Municipal, alega que tais valores possuem natureza salarial e, por isso, seriam impenhoráveis, nos termos do inc. IV do art. 833 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se valores provenientes de empréstimos consignados, depositados em conta salário, possuem natureza alimentar e estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833, do CPC; (ii) verificar se, no caso concreto, há comprovação de que os valores bloqueados são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A proteção conferida pelo inciso IV do art. 833 do CPC, destina-se exclusivamente a valores de natureza alimentar, como salários, proventos e subsídios, visando à subsistência do devedor e de sua família.

4. Os valores provenientes de empréstimos consignados possuem origem contratual e voluntária, vinculados a mútuos financeiros, não se equiparando a verbas alimentares protegidas pela regra de impenhorabilidade.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.931.432/DF, rel. Ministra Nancy Andrighi) fixa que valores de empréstimos consignados, ainda que transitem por conta salário, não gozam da proteção de impenhorabilidade, pois não se confundem com salários ou subsídios.

6. O agravante não comprova que os valores bloqueados são indispensáveis à sua subsistência ou à de sua família, limitando-se a alegar, de forma genérica, a necessidade dos recursos para investimento agrícola, o que descaracteriza a natureza alimentar da verba.

7. Conforme destacado nos autos, o agravante mantém saldo líquido mensal significativo, de R$ 9.372,23, mesmo após os descontos do empréstimo consignado, montante suficiente para garantir suas necessidades básicas e preservar sua dignidade.

8. O STJ já reconheceu, no EREsp nº 1.582.475/MG, a possibilidade de penhora de percentual de verbas salariais, desde que respeitada a dignidade do devedor, não sendo razoável estender a proteção de impenhorabilidade a valores oriundos de empréstimos consignados, que possuem natureza jurídica diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Valores provenientes de empréstimos consignados, ainda que descontados diretamente da folha de pagamento e depositados em conta salário, não possuem natureza alimentar e, portanto, não estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no inc. IV do art. 833 do CPC.

2. A comprovação da indispensabilidade dos valores à subsistência do devedor é imprescindível para o reconhecimento da impenhorabilidade, não sendo suficiente a mera alegação genérica de necessidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.931.432/DF, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021.

STJ, EREsp nº 1.582.475/MG, Corte Especial, julgado em 02/03/2016, DJe 29/04/2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O agravante se insurge em face de decisão que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em sua conta bancária.

Conforme emana da moldura fática delineada nos autos, a dívida objeto da presente controvérsia decorre de ação de execução de título executivo extrajudicial, ajuizada contra o agravante, visando ao recebimento da quantia de R$ 55.031,08, representada por nota promissória.

O executado, atualmente exercendo o cargo de Prefeito Municipal, apresentou impugnação à penhora realizada via sistema SISBAJUD, sustentando que o valor bloqueado em sua conta bancária, no montante de R$ 40.539,33, originado de empréstimo consignado, é quitado por descontos diretos em sua remuneração e, por isso, revestiria natureza salarial, sendo impenhorável nos termos do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.

Entretanto, a tese apresentada encontra limitações claras na legislação e na jurisprudência consolidada, especialmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que refutou a aplicação indiscriminada da proteção de impenhorabilidade às verbas oriundas de mútuos consignados.

Inicialmente, é necessário diferenciar os valores de natureza salarial, protegidos pela regra de impenhorabilidade, daqueles derivados de empréstimos consignados.

A proteção conferida pelo referido inciso IV do art. 833 do CPC, destina-se a assegurar a subsistência do devedor e de sua família, reconhecendo a natureza alimentar dos salários, proventos e benefícios correlatos. Os valores provenientes de empréstimos consignados, por outro lado, têm origem diversa, vinculada a contratos de mútuo celebrados voluntariamente entre o devedor e a instituição financeira, sem finalidade intrínseca de garantir a dignidade do devedor e, portanto, ainda que transitórios em conta salário, tais recursos não gozam da mesma proteção conferida às verbas alimentares.

Nesse sentido, o STJ, no julgamento do
REsp nº 1931432
, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, fixou entendimento segundo o qual valores oriundos de empréstimos consignados não gozam de impenhorabilidade por não se equipararem a salários ou subsídios. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPÓSITO EM CONTA SALÁRIO. NATUREZA SALARIAL NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/05/2020 e concluso ao gabinete em 08/04/2021.
2. O propósito recursal é decidir sobre a penhora de valores oriundos de empréstimo consignado, depositados na conta salário do executado.
3. É incabível a interposição de recurso especial fundada em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.
4. O fato de o pagamento das parcelas incidir diretamente sobre a contraprestação recebida como fruto do trabalho não equipara os valores oriundos de empréstimo consignado aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, ou às quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, aos ganhos de trabalhador autônomo e aos honorários de profissional liberal, aos quais o legislador conferiu a proteção da impenhorabilidade (art. 833, IV, CPC/2015). 5. Se nem mesmo o salário e verbas assemelhadas, que têm natureza alimentar, gozam de impenhorabilidade absoluta, não é razoável que se confira tal blindagem aos valores decorrentes de empréstimo consignado, apenas porque se encontram depositados na conta salário do devedor.
6. Hipótese em que, diferentemente do decidido pela T erceira Turma no REsp 1.820.477/DF, (julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020), o Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório dos autos, registrou que a penhora recaiu sobre valores cuja origem não foi comprovada pelo devedor, não havendo, pois, falar em impenhorabilidade. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.931.432/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 15/6/2021.)

Como se depreende, o fato de os valores serem descontados diretamente da folha de pagamento do devedor e posteriormente depositados em conta salário não lhes confere a qualidade de verba alimentar. Pelo contrário, representam crédito facultativo concedido pelo mutuante, cujo uso e destinação são definidos pelo próprio devedor.

Portanto, diferentemente do que argumenta o recorrente, inexiste confusão entre os valores obtidos por trabalho e os decorrentes de mútuo financeiro.

Ademais, a jurisprudência também enfatiza que a simples alegação de subsistência não é suficiente para justificar a proteção da impenhorabilidade.

No caso em exame, o agravante não trouxe elementos probatórios que demonstrem de forma inequívoca que os valores bloqueados são indispensáveis à sua manutenção ou à de sua família.

Com efeito, limitar-se a alegar que os recursos foram investidos na lavoura de café ou que a instabilidade do cargo público exige fonte alternativa de renda não configura comprovação de essencialidade para a subsistência, tratando-se de planejamento econômico que não guarda relação direta com a finalidade alimentar que fundamenta a regra de proteção legal.

Além disso, conforme destacado pelo juízo de origem, o agravante mantém saldo líquido mensal de R$ 9.372,23, mesmo após o desconto das parcelas do empréstimo consignado. Ora, esse montante é substancialmente superior ao necessário para a garantia de suas necessidades básicas, especialmente considerando sua atual condição de Prefeito Municipal.

Nesses temos, observa-se que a pretensão recursal não apenas carece de provas, como também é incompatível com a realidade fática demonstrada nos autos.

Outro ponto a ser ressaltado é o entendimento já sedimentado pelo STJ de que nem mesmo verbas inequivocamente salariais possuem impenhorabilidade absoluta. A Corte Especial, no julgamento do EREsp nº 1.582.475/MG, reconheceu a possibilidade de penhora de percentual de salários, desde que preservada a dignidade do devedor.

Portanto, é ainda mais irrazoável que se estenda a blindagem a valores provenientes de empréstimos consignados, cuja natureza é contratual e cuja vinculação ao sustento do devedor depende de comprovação cabal, inexistente no caso em exame.

Por fim, verifica-se que os valores bloqueados foram utilizados para fins de investimento na atividade agrícola do recorrente, o que reforça o caráter não alimentar da verba, qualificando-a como recurso destinado a especulação econômica e não à sobrevivência imediata.

Nesse contexto, a alegação de impenhorabilidade dos valores decorrentes de empréstimos consignados deve ser rejeitada, já que a interpretação da norma deve respeitar sua finalidade protetiva, sem expandi-la para abarcar situações que não se enquadram na lógica de preservação da dignidade do devedor.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/02/2025

VOTO: Acompanhar o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.